Tribunal: TJMT
Processo: 0000931-20.2004.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000931-20.2004.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 02.423.920/0001-48 (APELANTE), ELTON FERNANDES REU - CPF: 267.955.948-74 (ADVOGADO), FABIANO LUDWIG - CPF: 862.645.161-04 (APELADO), VITTIA S.A. - CNPJ: 45.365.558/0001-09 (APELANTE), BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 02.423.920/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 06 (SEIS) MESES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A SUSPENSÃO DO FEITO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE
–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

As alterações inseridas pela Lei nº. 14.195, de 27/08/21, são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000931-20.2004.8.11.0086

APELANTE: BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA.

APELADO: FABIANO LUDWIG

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA.
, contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dra. Luciana De Souza Cavar Moretti
, lançada nos autos de ação de execução por título executivo extrajudicial

ajuizada em face do
FABIANO LUDWIG
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e por consequência, julgou extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso V, do CPC/2015. Sem condenação de custas e honorários.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inaplicabilidade da nova redação dada ao art. 921 do CPC pela Lei nº. 14.195/2021, não devendo retroagir para atingir atos dos processos em curso.

Assevera que “
equivocou-se o Magistrado ao prever o prazo de 06 (seis) meses, para configuração da prescrição intercorrente, porquanto a regramento jurídico informa que o evento extintivo somente aconteceria no prazo de 05 (cinco) anos
” (sic).

Argumenta que “
como nunca houve desídia da exequente, que peticionou nos autos ativamente em todo o curso processual, não houve sequer o início do prazo prescricional. De fato, ocorreu sim demora do Poder Judiciário e as dificuldades impostas pelo executado, que cometeu fraude à execução, dilapidando seu patrimônio, desviou os móveis penh/orados e se mudou sem comunicar o juízo, sempre dificultaram os movimentos processuais
” (sic).

Assim, nos termos da fundamentação supra, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o regular processamento (Id. 203758786).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido (Id. 204059179).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, V do CPC.

Ressai dos autos que a empresa
BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA.
ajuizou ação de execução por título executivo extrajudicial

em face de
FABIANO LUDWIG
, visando o recebimento de débito no valor de R$29.915,00 (vinte e nove mil, novecentos e quinze reais), lastreado em cheque.

A presente demanda executiva foi ajuizada em
19/03/2004
.

O executado foi citado em
20/07/2014
.

Foram penhorados dois implementos agrícolas do executado em 12/08/2004, sendo a penhora reduzida a termo, todavia, após diversas diligências infrutíferas para localizar os bens adjudicados, a instituição exequente pugnou pela penhora através do sistema Sisbajud e Renajud em
31/08/2017
, que restaram infrutíferas.

Em
07/11/2018
, o banco exequente requereu a pesquisa pelo INFOJUD, a fim de localizar bens do executado, sendo deferido em 1º/02/2019.

Diante da digitalização do processo físico, na data de 15/09/2020, a Magistrada condutora do feito determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico.

Em 21/09/2020, a parte exequente se manifestou sobre a conversão e requereu a expedição de ofício ao INSS, para fornecimento do CNIS do executado, a fim de localizar vínculos de emprego e pagamentos realizados e possibilitar pedidos de constrição.

Todavia, na data de
13/08/2021
, a Magistrada indeferiu o requerimento da parte exequente e determinou a suspensão do feito conforme preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

Em
13/05/2022
foi aberta vista dos autos ao banco exequente para manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, que sustentou a inocorrência da prescrição e pugnou pela realização de pesquisas pelos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD.

Em
29/01/2024
, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, inciso V do CPC, no qual insurge-se o banco apelante, pugnando pelo afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Pois bem. Feito tal balizamento,
entendo que a sentença impugnada merece reparos.

No caso concreto, se trata de execução de dívida líquida constante de cheque que tem prazo prescricional de 06 (seis) meses, consoante o disposto no art. 59 da Lei nº. 7.357/85.

A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE CHEQUES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – DECURSO, SEM MANIFESTAÇÃO DO CREDOR, DE MAIS QUE O PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL (06 MESES) CONTADO A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO.

É de ser reconhecida a incidência da prescrição intercorrente se restar verificado, como no caso, o decurso, sem manifestação do credor, de mais que o prazo da prescrição do direito material (06 meses, neste caso de execução de cheques), contado a partir da data que terminou o prazo da suspensão do processo.
”
(N.U 0004795-12.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

Importante ressaltar que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução em razão da conduta do credor que, ao não prosseguir com o andamento regular do feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda atinja seu objetivo. Ainda, é meio de concretização das mesmas finalidades inspiradoras da prescrição tradicional, guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas, distinguindo-se tão somente pelo momento de sua incidência.

Por sua vez, cabe pontuar que o instituto da prescrição intercorrente foi incluído no ordenamento processual brasileiro com o advento do Código de Processo Civil de 2015, nos mesmos moldes que já vinha sendo adotado na esfera do Direito Tributário, autorizando a extinção do processo de execução quando incidir a norma do art. 924, V.

Com a alteração promovida pela Lei nº. 14.195 de 2021, o Código de Processo Civil passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar,
que no caso vertente
, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal, e, por isso, não se submetem a mesma.

Portanto, a não localização de bens do executado antes de agosto de 2021, sem a inércia do exequente, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente, como feito na sentença.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC - IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para que se configure referida modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual, que demonstra a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.
”
(N.U 0001167-33.2005.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELO JULGADOR – APLICAÇÃO DO ART. 921, DO CPC, CONSIGNANDO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL TEVE INÍCIO A PARTIR DA CIÊNCIA DO EXEQUENTE DA PRIMEIRA TENTATIVA DE PENHORA INFRUTIFERA EM 2011 –
ALTERAÇÃO DO ART. 921, DO CPC PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.195 DE 26.08.21 – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE, EMBORA SEJA DE APLICAÇÃO IMEDIATA, NÃO PODE RETROAGIR E REGULAR OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS NA VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA – IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA – ARTS. 14, DO CPC, E 5º, XXXVI, DA CF
– PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que as alterações do art. 921 do CPC, estabelecidas pela Lei nº 14.195/2021, tenham aplicabilidade imediata, a lei nova não pode retroagir para modificar fatos passados ante a sua irretroatividade, conforme assegura o art. 14 do CPC, e a Constituição da Federal em seu art. 5º, XXXVI, ao dispor: ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’.
”
(N.U 0004118-85.2009.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Nesse contexto,
in casu
, a decisão que determinou a suspensão do feito na forma do art. 921, inciso III, do CPC, se deu no dia 13/08/2021.

Assim, a contagem da prescrição intercorrente da pretensão executória teve como
termo inicial o dia 13/08/2022 e teria como termo final a data de 13/02/2023
. Contudo, como anteriormente exposto,
em 13/05/2022
foi dado vista dos autos a parte exequente para manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, que
sustentou a inocorrência da prescrição e pugnou pela realização de pesquisas pelos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD na data de 1°/06/2022.

Nota-se, portanto, que não restou caracterizada a falta de interesse processual, uma vez que agiu diligentemente, requerendo ao Juízo diversas providências no sentido da localização do devedor e de bens penhoráveis.

Impende ressalvar, nesse tópico, que em nenhum momento houve a paralisação do feito por inércia do ora apelante, considerando que este formulou inúmeros requerimentos.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para a extinção do feito ou o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.
”
(N.U 0001332-68.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA
– AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS
–
SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, § 1º, CPC
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4º do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.
”
(N.U 0000667-51.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Assim, considerando-se que não há falar em prescrição intercorrente, tenho em vista o interesse da parte credora no prosseguimento do feito, também não se justifica a extinção da ação executiva com fundamento na ausência de localização de patrimônio passível de constrição.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024